Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-06.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009055-06.2000.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JUVENIL FRANCISCO DA COSTA, PRONTO SOCORRO DE AGUA E LUZ LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR